Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-52.2009.8.11.0085
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR IMPOSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – DEDUÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA MESMA TESE JÁ ANALISADA E REJEITADA PELA DECISÃO RECORRIDA – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS JÁ ESTABELECIDOS UNIPESSOALMENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO E PREJUÍZO DECORRENTE DA SUPRESSÃO DO DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL – FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO PREJUÍZO CONCRETO – TESE REJEITADA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO – AFIRMAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIVERSOS ARTIGOS DE LEI – PREQUESTIONAMENTO – EXIGÊNCIA A SER CUMPRIDA PELA PARTE E NÃO PELO JULGADOR – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/08/2019, DJe 20/08/2019). 2. “No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1240070/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019). 3. “O fato de a inicial não estar instruída com as vias originais dos títulos executivos extrajudiciais, (...) mas somente com as cópias autenticadas, não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que, entrementes, não ocorre no caso, tendo em vista que a recorrente, na peça vestibular, afirma que as cártulas poderão ser exibidas a qualquer tempo, por determinação do magistrado” (STJ – 4a Turma – REsp 595.768/PB – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES – j. 09/08/2005, DJ 10/10/2005, p. 375). 4. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000381-52.2009.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUIMORVAN PINTO - CPF: 194.391.560-15 (REPRESENTANTE), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), AGRICOLA BOMSOLO LTDA - CNPJ: 05.110.393/0001-00 (EMBARGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno no 0000381-52.2009.8.11.0085 – CLASSE 1689 – CNJ – TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GUIMORVAN PINTO contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno no 0000381-52.2009.8.11.0085, ratificando a r. decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação Cível de mesma numeração, também interposto pelo agravante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
” (Proc. no 0000381-52.2009.8.11.0085 – Código 36415), opostos contra a pretensão executiva deduzida contra o embargante/apelante/agravante por AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA, rejeitou as preliminares de carência da ação por “
ausência do título original
” e de falta de interesse de agir, e, no mérito, julgou improcedente o pedido por entender que, tendo a CPR que lastreia a execução sido “
emitida para renovar créditos da mesma natureza
”, qual seja, fomentar a atividade agrícola pela garantia de contrato de compra e venda de safra futura, não há falar em nulidade do título por desvio de finalidade, e por entender, também, que “
a alegação de excesso de execução é absolutamente genérica
” e merecedora de rejeição sumária, já que o embargante/apelante deixou “
de demonstrar o valor que entende correto
” (cf. doc. Num. 25600985 - Pág. 1/5 e Num. 26072964 - Pág. 1/3).

O embargante argui, preliminarmente, nulidade do julgamento do Agravo Interno por violação à regra do art. 1.021, §3o, do CPC, dizendo que houve reprodução da decisão monocrática agravada, o que é vedado para fins de desprovimento do Agravo Interno.

Aduz, também, que houve violação à norma do art. 937 do CPC, explicando neste ponto que, conquanto se tenha assentado no v. acórdão que não havia prejuízo pelo julgamento monocrático do apelo, notadamente porque a questão estava sendo apreciada pelo órgão colegiado naquela oportunidade pelo julgamento do Agravo Interno, houve, sim, prejuízo à defesa, já que seus advogados foram impedidos de realizar sustentação oral porque, ao contrário do que ocorre nos julgamentos dos Recurso de Apelação Cível, não há previsão legal desta sustentação em julgamentos de Agravos Internos.

Repetindo que, além de violação ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, houve violação também aos arts. 320 e 783, “caput”, e 798, I, “a”, todos do CPC, “na medida em que a cópia do título executivo não tem o condão de satisfazer a exigência trazida pelos dispositivos legais em questão”, pede acolhimento dos declaratórios para que seja anulado o v. acórdão embargado para que outro seja proferido, assegurando-se o direito à sustentação oral, ou, então, para fins de prequestionamento da matéria (cf. doc. Num. 35984970 - Pág. 3/4).

Nas contrarrazões, a embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 37114987 - Pág. 1/12).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020